Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. IRP. INADEQUAÇÃO.
I. Em se tratando de “débito resultante de decisão judicial”, tal como prevê o artigo 1o da Lei 6.899/1981, não se revela apropriada a sua atualização monetária pelo índice contratual de reajuste da caderneta de poupança (IRP).
II. Apurada a diferença ao tempo em que deixou de ser observado o reajuste adequado do saldo da caderneta de poupança, o valor respectivo, correspondente a débito judicial, deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais, dentre os quais o INPC desde a sua instituição.
III. Agravo de Instrumento provido.